Tribunal: TJBA
Processo: 8003102-30.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003102-30.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PASSOS CAINO

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra decisão que, ao dar provimento parcial ao recurso da parte contrária, estabeleceu a sucumbência recíproca, mas omitiu a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não estabelecer o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme exige a legislação processual civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são o recurso adequado para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais presentes no julgado.

4. O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil determina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

5. Verificada a ausência de fixação do percentual dos honorários no dispositivo da decisão, é necessária a sua integração para sanar o vício e garantir a correta liquidação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão. Tese de julgamento: "Constatada a omissão no julgado quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para integrar a decisão e estabelecer o valor devido, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº

8003102-30.2023.805.0079
,

em que
é
embargante,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,

e embargado
ANTONIO PASSOS CAINO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.